Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO.IMPOSSIBLIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. TEMA 864 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
3. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é imprescindível a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado.
4. O embargante alega omissão, no entanto somente apresenta decisões com entendimento contrário ao adotado por esta Terceira Turma Recursal. Portanto, verifica-se apenas o inconformismo da parte com o acórdão embargado.
5. Com efeito, não é permitido à parte refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
6. . O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
7. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
8. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
9. A insistência da parte embargante nas teses e fundamentos já lançados, apreciados e rejeitados de forma expressa por esta Turma, poderá configurar o caráter procrastinatório do recurso, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC [1]).
10. Importante advertir, portanto, que eventual oposição de novos embargos flagrantemente inadequados, para questionar vícios inexistentes em decisão proferida em conformidade com tese fixada pelo STF, julgada sob o rito de repercussão geral e, por isso, com efeito vinculante, poderão caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento da multa prevista nos arts. 1.026, §2o [2] c/c 81 [3], ambos do CPC.
11. Ressalta-se que, nos temos do art. 98, §4o, do CPC [4], a concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
12. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos, razão pela manutenção do acórdão é medida que se impõe.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
(...)
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

[2]
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

[3]
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

[4]
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.